Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-40.2021.8.11.0050
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000354-40.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL FERNANDO DE SOUSA - CPF: 603.388.973-80 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000354-40.2021.8.11.0050

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis

Recorrente(s):

DANIEL FERNANDO DE SOUSA

Recorrido(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RECORRIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrente alegou na inicial que possui financiamento junto ao Banco Bradesco. Aduz que

optou por realizar a quitação antecipada do financiamento, pois restavam apenas 13 parcelas. Alega que entrou em contato por meio do aplicativo do banco e posteriormente recebeu o boleto por e-mail.

Dessa forma, após receber o boleto através de seu e-mail, realizou o pagamento, mas continuou em débito com o banco, chegando a ser negativada nos órgãos de proteção ao crédito e respondendo ação de busca e apreensão do veículo, tendo pago o saldo devedor.

Isso ocorreu pois o boleto que recebeu era fraudado, tendo o recorrente caído em um golpe aplicado por estelionatários.

Com a presente ação, pretendia que a responsabilidade civil pelos fatos descritos fosse imputada aos recorridos. Requereu a devolução da quantia paga, na forma dobrada e indenização por danos morais.

No entanto, não é possível responsabilizar as empresas recorridas, tendo em vista que não deram causa aos fatos narrados, pois não foram causadoras dos danos que a recorrente relatou.

A parte não foi diligente ao não consultar o Banco sobre a idoneidade do boleto e pagar um título que recebeu de e-mail e onde constava como beneficiário o Mercado Pago ao invés de Banco Bradesco.

Assim, as empresas não incorreram em ato ilícito, pois não deram causa para o pagamento indevido de boleto fraudado.

Portanto, mantida a sentença que julgou a ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021